Tribunal: TJSP
Processo: 1501486-76.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxa dos exercícios de 2014 a 2018 – Município de brangança paulista – Decisão que ACOLHE EM PARTE exceção de pré-executividade – Interposição de Recurso de Apelação – Não cabimento – Prosseguimento da execução fiscal COM rELAÇÃO AOS DÉBITOS NÃO PRESCRITOS – Decisão que ostenta natureza interlocutória, impugnável somente

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxa dos exercícios de 2014 a 2018 – Município de brangança paulista – Decisão que ACOLHE EM PARTE exceção de pré-executividade – Interposição de Recurso de Apelação – Não cabimento – Prosseguimento da execução fiscal COM rELAÇÃO AOS DÉBITOS NÃO PRESCRITOS – Decisão que ostenta natureza interlocutória, impugnável somente por agravo de instrumento – Precedentes do C. STJ – Dúvida objetiva não configurada, sendo inaplicável a fungibilidade recursal – RECURSO NÃO CONHECIDO.